Tribunal: STF
Processo: HC 261869
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Edson Pires,  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.012.084/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.” (eDOC 6). 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Alega que houve elevação desproporcional na primeira fase na dosimetria da pena, levando em conta os antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos. (p. 17)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ:



     



    “A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 



    [...] 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Confira-se a fundamentação do acórdão impugnado (fl. 205 – grifo nosso): 



    É detentor de maus antecedentes, eis que registra condenação definitiva nos autos 2012011- 00.0000.0.89.3396, 2ª Vara de Entorpecentes do DF, pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido no dia 20.08.2009, à pena de 10 anos de reclusão, com trânsito em julgado no dia 01.04.2014. A sua personalidade é voltada à prática delitiva, pois registra condenação criminal definitiva, não caracterizadora de mau antecedente ou reincidência, nos autos 24852- 60.2012.8.16.0030, pela prática do crime de posse irregular de arma, cometido no dia 28.08.2012. 



    [...] 



    Quanto à natureza e à quantidade das substâncias, foram apreendidos 2,849 kg de cocaína e 18,335 kg de crack, quantidades exuberantes de entorpecente que se mostra extraordinária, inclusive, para a realidade desta Comarca, acostumada com grandes apreensões de drogas. 



    Não se mostra possível mensurar matematicamente o aumento da pena base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. Ademais, inviável a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.” (eDOC 5, p. 2 , Grifo meu).



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).



     “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023). 



    No caso dos autos, não há teratologia na fixação da pena-base, haja vista que o paciente ostenta maus antecedentes pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente